Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711101-10.2022.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Embargado: José Miranda Neto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 49218934). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator